Tribunal: TJDFT
Processo: 0741910-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PRESTAÇÂO DE CONTAS. CONTRATOS VERBAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TABELA DA OAB/DF. NÃO VINCULATIVA. PARÂMETRO PARA O JUIZ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios e prestação de contas, condenando os réus ao pagamento de R$ 366.771,71. 1.1. O autor alegou prestação de serviços advocatícios entre 2018 e 2023, sem contrato escrito, com atuação em inventário extrajudicial, execução de título extrajudicial e ação de remoção de inventariante. 1.2. Os réus sustentaram pagamento prévio de R$ 154.800,00, existência de contrato formal quitado e desproporcionalidade do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se os honorários arbitrados observaram os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC; e b) estabelecer se os valores já pagos aos serviços advocatícios devem ser compensados com a condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento judicial dos honorários é cabível na ausência de estipulação contratual específica, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, §2o, do CPC. 3.1. Precedente da Casa: “(...) 2. Na ausência de estipulação ou de acordo formal, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, com observância do regramento legal, assim como aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade para assegurar que a remuneração ao trabalho do advogado considere o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o local de sua prestação, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 3. Comprovada a prestação de serviços advocatícios, com a juntada de elementos de convicção que demonstram a atuação do causídico na defesa dos interesses das requeridas, em juízo, o advogado faz jus à percepção dos respectivos honorários, conforme arbitrado judicialmente. (...)” (TJDFT, APC 0706333-09.2024.8.07.0003, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 08/04/2025).
4. A Tabela da OAB/DF, embora não vinculante, pode ser utilizada como parâmetro orientativo para arbitramento de honorários contratuais. Veja: “(...) 3. É assegurado o arbitramento judicial dos honorários convencionados, quando ausente estipulação expressa ou acordo, conforme inteligência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, devendo se observar os ditames legais e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para garantir que a remuneração ao trabalho do advogado considere o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o local de sua prestação. 4. O valor da condenação não merece reparo, pois se pautou na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal como referencial para fixação dos honorários. (...)” (0709888-17.2023.8.07.0020, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 20/05/2024).
5. Os valores pagos pelos réus referem-se a serviços distintos dos quais ensejaram a condenação, não sendo possível a compensação pretendida.
6. A majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de estipulação contratual específica, é legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC. 2. A Tabela da OAB/DF pode ser utilizada como parâmetro orientativo para fixação da verba honorária."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CF/1988, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706333-09.2024.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 08.04.2025; TJDFT, APC 0734910-08.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 27.02.2024; TJDFT, APC 0709888-17.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 20.05.2024.